Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010149-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EIDILENE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 033.696.791-83 (EMBARGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EIDILENE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 033.696.791-83 (EMBARGANTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DE DANOS MORAIS DIANTE DO ATRASO NA ENTREGHA DE OBRA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RECORRENTE - MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não ocorrentes no presente caso, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos que levaram a formação do convencimento do Juízo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0010149-61-2014

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA:EIDILENE DEALMEIDA DIAS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Lotufo Egenharia e Construções Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Nas razões recursais a Embargante alega omissão no acórdão recorrido, argumentando que o fundamento para manutenção da condenação da Embargante ao pagamento por danos morais registra que o descumprimento contratual não ensejaria condenação por danos morais,
no entanto, reconhece que no caso o atraso de um ano é excessivo e extrapolou as expectativas e metas
havendo, assim, contradição na premissa equivocada, tendo em vista que o atraso foi de 10 meses uma vez que deveria ter ocorrido a entrega em março de 2013 e foi realizada em janeiro de 2014.

Assevera que dessa forma deve ser reconhecida inocorrência de abalo moral em razão do atraso na entrega em alguns meses, conforme julgamento do STJ no Resp 1551968/SP, não sendo capaz, no caso, de ensejar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada referida condenação, tendo em vista que a premissa constante do acórdão é equivocada.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta que o recurso decorre do inconformismo da Embargante em razão da entrega ter ocorrido após um ano impossibilitando o uso do imóvel.

Sustenta que os fatos estão comprovados nos Autos, sendo indiscutível o descumprimento contratual pela Embargante.

Alega que a Embargante pretende rediscutir a matéria, sendo que o atraso na entrega do imóvel no caso ocasionou vários transtornos à Embargada devendo ser mantida a condenação por danos morais imposta à Embargante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, a Embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto a sua condenação a título de danos morais, acrescentando que o atraso da obra foi de 10 (dez), meses e não de 01 (um) anos de modo que não é devida referida condenação.

Conforme ressai dos autos ficou reconhecido no acórdão embargado que ocorreu atraso na entrega da obra e que referida situação gerou transtornos à Embargada a justificar a condenação da Embargante
a título de danos morais, já que foi extrapolado de forma desarrazoada o prazo de entrega.

Vale ressaltar que
ainda que tenha ocorrido o atraso de 10 meses como alega a Apelante tal fato não afasta o descumprimento contratual e os transtornos que
referida entrega da obra tenha causado à Embargada, valendo ressaltar que
a matéria referente a condenação a título de danos morais encontra-se devidamente analisada, fundamentada e decidida nos autos
de modo a propiciar à embargante a interposição de eventuais recursos nas Instâncias Superiores, senão vejamos o conteúdo da decisão:

(...)

“VOTO MÉRITO:

Sustenta a Apelante que não há ato ilícito a ensejar indenização, tendo em vista que na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes há previsão de prorrogação do prazo de entrega da obra.

Alegou, ainda, a existência de excludentes de sua responsabilidade concernente a caso fortuito e força maior entre os quais, escassez de cimento, chuvas intensas na época, fato de terceiro, tendo em vista que houve atraso do Cartório em efetuar o registro dos contratos, além de recusa infundada da Companhia de Saneamento no recebimento da infra-estrutura.

Verifica-se da análise dos Autos que a Autora ajuizou a ação na qual afirma o inadimplemento contratual da demandada com relação a entrega do imóvel adquirido denominado Residencial Santa Terezinha, sustentando que firmaram contrato em 26/10/2011, estando previsto prazo de entrega de 15 meses, ou seja, em 26/01/2013, no entanto, somente ocorreu a entrega em janeiro/2014.

Neste contexto, pleiteou o pagamento de aluguéis pelo período de inadimplemento da demandada e indenização a título de danos morais sobrevindo a sentença recorrida.

Cumpre anotar que a relação existente entre as partes é de consumo de forma que tem pertinência a aplicação das regras do CDC.

No caso em análise, verifica-se que apesar de não ter sido juntado aos Autos o Contrato Particular de Compra e Venda, pelas partes, no entanto, consta nos Autos o Contrato de Financiamento Habitacional que conforme registra a sentença, deve utilizado como parâmetro para verificação do atraso ou não na entrega da obra.

A Apelante afirma que não ocorreu atraso na entrega da obra e que a cláusula quarta do contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo no entanto, conforme já mencionado, a Apelante não carreou aos Autos o contrato particular firmado entre as partes para corroborar sua tese, sendo juntado aos Autos apenas o contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal que na clausula quarta estabelece o prazo para o término da construção de 15 meses.

No caso, o contrato foi assinado em 26/10/2011, de modo que a entrega da obra deveria ocorrer, portanto, em janeiro de 2013, porém, em razão da impossibilidade de cumprir referido prazo a Apelante notificou a Autora informando a esta novo prazo de entrega que seria para 03/06/2013.

Ocorre que referido prazo também não foi cumprido pela Apelante, tendo em vista que a referida obra foi entregue somente em janeiro de 2014, deixando a Apelante de cumprir com suas obrigações nas datas convencionadas.

Cumpre anotar que embora a Apelante tenha invocado em seu favor a teoria da imprevisão, sustentando ocorrência de caso fortuito ou força maior concernente a escassez de cimento chuvas, fato de terceiro, todavia, referidos acontecimentos não podem ser reconhecidos como imprevisíveis, tendo em vista que a Apelante atua na Construção Civil, sendo conhecedora de obstáculos que podem surgir ao longo da construção de uma obra e retardar a sua entrega, inclusive, entraves burocráticos e deve, portanto, se acautelar de tais fatos.

Neste contexto, os argumentos invocados para aplicação da teoria da imprevisão não favorecem a Apelante mesmo porque, falta de cimento no comércio local poderia ser suprida com a compra em outro Estado, e quanto as chuvas intensas em determinado período é de conhecimento geral que neste Estado há a estação chuvosa, não se tratando de fato imprevisível de modo que a despeito dos documentos apresentados pela Apelante com a peça de defesa, não lhe assiste razão quanto a pretensão em afastar a sua responsabilidade que inclusive, é de ordem objetava independentemente da existência de culpa.

Ademais, referida tese não merece acolhimento também por ausência de respaldo legal tendo em vista que referida questão consiste em
um risco inerente ao próprio negócio, tratando-se de fortuito interno, inerente ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

O fato é que ocorreu atraso significativo com relação a entrega da obra mesmo ocorrendo a prorrogação ou alteração da data de entrega, conforme notificada a Autora, tendo esta que pagar aluguéis durante o período de inadimplemento da demandada, situação que implica no reconhecimento da obrigação da Apelante em indenizar os danos materiais suportados pela Apelada concernentes aos aluguéis pagos no período de inadimplência correspondente a março/2013 a janeiro/2014, não havendo razões para modificação da sentença quanto a este ponto.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes” (N.U 0016828-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Sustenta, ainda, a Apelante que não há falar em indenização por danos morais diante do descumprimento do contrato, pretendendo, em caráter alternativo, a redução do valor por entender que
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) seria excessivo.

Quanto ao dano moral, necessário registrar que a situação vivenciada pela Autora extrapolou o mero dissabor cotidiano, visto que o prazo previsto da entrega do imóvel era janeiro/2013 e ocorreu somente em janeiro/2014.

Sabe-se que o mero atraso na entrega do bem, por si só, não configura o dano subjetivo indenizável. Contudo, no caso em estudo, o longo período de espera extrapolou o razoável e deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou a Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais,
tendo em vista que o atraso de cerca de

um ano na entrega do imóvel retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO
. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RETENÇÃO DO IPTU. SÚMULA 284 DO STF. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que restou comprovado o inadimplemento das agravantes em virtude do atraso na entrega da obra, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves. 3. No que diz respeito à tese relativa à retenção do valor pago a título de IPTU, os argumentos das recorrentes não são aptos a infirmar a conclusão do acórdão recorrido, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula 284 do STF. 4. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem, verificando se, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, o valor arbitrado a título de indenização pelos lucros cessantes seria exorbitante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 2.077.534/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Quanto ao valor da reparação deve atender ao caráter punitivo pedagógico de modo que deve ser fixado em montante suficiente para a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demonstra-se compatível com os elementos dos autos e está em consonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido neste patamar.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Niuliane de Almeida Dias
, pretende a majoração dos danos morais para R$
R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais).

Ocorre que o valor da indenização atende a razoabilidade, conforme fundamentação retro-mencionada de modo que não há como acolher a pretensão recursal quanto a majoração do referido dano.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto por
Lotufo Engenharia e Construções
e
Eidilene de Almeida Dias e via de consequência, mantenho a sentença em seus termos”. (...)

Diante desse quadro a questão referente ao cabimento ou não da indenização a título de danos morais decorrente da conduta da Embargante foi devidamente analisada e decidida

Neste contexto, a Embargante
por meio do presente recurso reprisa tese já apreciada não havendo omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024